Tribunal: TJES
Processo: 5003556-91.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2022-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003556-91.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SANDRA LUCIA RAMOS
AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV e outros
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Emb. Declaratórios no Ag. Int. no Ag. de Instrumento nº 5003556-91.2021.8.08.0000

Embargante: Sandra Lucia Ramos

Embargados: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Públicos do município de Vila Velha e Município de Vila Velha

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão Id. 2284372 que, à unanimidade, negou provimento ao agravo interno manejado pela embargante contra decisão constante do evento n. 1781131, por meio da qual não conheci do agravo de instrumento por ela interposto, com base no art. 932, III, do CPC,

Em suas razões (Id. 2404612) a pretexto de prequestionar matéria, com vistas ao manuseio de recursos extremos, a embargante alega que o julgado recorrido ostenta obscuridade, já que não explicitou os motivos para exigir a individualização e identificação das peças na interposição do agravo de instrumento, o que alega não ter previsão legal. Além disso, prequestiona expressamente dispositivos do CPC e da CF acerca dos princípios da primazia do julgamento de mérito, da instrumentalidade das formas e da necessidade de fundamentação das decisões judiciais.

Sem contrarrazões (Id. 2614263).

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 15 de junho 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 12.07.2022.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR: Acompanhar.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, a embargante sustenta que o julgado impugnado ostenta obscuridade, já que não explicitou os motivos para exigir a individualização e identificação das peças na interposição do agravo de instrumento, o que alega não ter previsão legal. Além disso, prequestiona expressamente dispositivos do CPC e da CF acerca dos princípios da primazia do julgamento de mérito, da instrumentalidade das formas e da necessidade de fundamentação das decisões judiciais.

Entretanto, constou clarividente do aresto embargado que a intimação para que ela promovesse a transmissão organizada, individualizada e devidamente identificada dos documentos que instrumentalizam o agravo por ela manejado, com cópias legíveis, no prazo de dez dias, sob pena de não conhecimento do recurso, por irregularidade formal, tem respaldo no art. 6º, do CPC, no art. 17,
caput
e parágrafo único e art. 26, §4º, da Resolução CNJ nº 185 de 18/12/2013, bem como nos arts. 171 e 172, do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça.

Além disso, restou também expresso no julgado recorrido que
“[...]a
juntada de documentos no sistema virtual sem
a

necessária
cautela quanto à sua adequada identificação e correspondência, não apenas afeta a capacidade do magistrado de compreender os fundamentos e provas do pedido
para prestar a tutela jurisdicional efetiva e célere
, mas prejudica diretamente o exercício do contraditório,
uma vez que a defesa não se vincula apenas à exposição de fatos e fundamentos na inicial, mas na análise de provas e documentos
que firmam o direito pretendido
.
[...]”

Nada obstante, a recorrente não cuidou de sanar o vício apontado o que ensejou o não conhecimento do agravio de instrumento por irregularidade formal, conforme a orientação jurisprudencial deste sodalício e do e. STJ.

Evidente, portanto, da leitura das razões recursais tenho que o que a embargante persegue, em verdade, é a reapreciação de matéria já enfrentada por este órgão julgador, pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

A propósito, a Corte uniformizadora da jurisprudência pátria tem assentado que
“[...]n
os rígidos limites estabelecidos pelo art. 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil/15, os embargos de declaração destinam-se apenas a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado e, excepcionalmente, atribuir-lhe efeitos infringentes quando algum desses vícios for reconhecido.
[...]”
(AgInt no AgRg no AREsp 621.715/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 08/09/2016)
, o que, como delineado alhures, não se evidencia no caso concreto.

Ademais
,
anoto que segundo a orientação proveniente do e. STJ,
“
[,,,]a
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, prevista no texto constitucional, não impõe ao magistrado o dever de responder a todos os questionamentos das partes, tampouco de utilizar-se dos fundamentos que entendam ser os mais adequados à solução da causa, bastando a existência de fundamentação suficiente ao deslinde da questão.
[...]”
(EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 1290638/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 02/04/2019)

No que diz respeito aos dispositivos mencionados nas razões dos aclaratórios, consigno que a jurisprudência pátria é pacífica ao orientar pela prescindibilidade do chamado prequestionamento numérico. Logo, a ausência de menção expressa a dispositivo legal ou constitucional não configura omissão como cogitada pela recorrente. Precedentes (AgInt no AREsp 1154463/SP, AgRg no REsp 1330823/RS, ARE 713338, entre outros)

Pelo exposto, rejeito os embargos declaratórios, deixando de aplicar à embargante a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude da previsão da súmula n.º 98, do STJ.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA E PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1 – Em que pese o inconformismo da embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.

2 – Da mesma forma, tendo a questão sido adequadamente apreciada e devidamente fundamentado o acórdão embargado, resta inviável o chamado prequestionamento numérico intentado pela insurgente, prática refutada pelas Cortes Superiores.

3 – Embargos Declaratórios rejeitados, sem aplicação à embargante da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC/2015, em virtude da previsão da súmula n.º 98, do STJ.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, rejeitar os embargos declaratórios, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 12 de julho de 2022.

PRESIDENTE RELATOR
A

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.